Tribunal: TJPA
Processo: 0009426-92.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009426-92.2016.8.14.0201

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: LOJAO DA MOTOCICLETA LIMITADA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. REGULAR INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL POSTERIOR DA PARTE AUTORA. INÉRCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança ajuizada em face de LOJÃO DA MOTOCICLETA LIMITADA – EPP, por abandono da causa. A parte agravante sustenta nulidade da sentença sob o argumento de ausência de intimação regular de seu patrono para impulsionar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve ausência de intimação válida do advogado da parte autora para dar andamento ao processo; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Restou comprovado que o patrono da parte autora foi regularmente intimado por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Pará, edição n. 6.737/2019, em 06/09/2019, acerca do ato que determinava o prosseguimento do feito, inexistindo nulidade por ausência de intimação.

4. Verificada a inércia da parte autora após a intimação via advogado, foi realizada intimação pessoal válida, mediante carta com aviso de recebimento, permanecendo a parte inerte, o que autoriza a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

5. O histórico processual revela reiterada desídia da parte autora, que deixou de promover os atos necessários ao regular andamento do feito, não logrando êxito sequer na citação da parte demandada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática e a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa

Tese: A extinção do processo por abandono da causa é válida quando comprovadas a inércia do autor em promover os atos que lhe competiam, com a posterior intimação pessoal da parte autora, que, ainda assim, permanece inerte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Código de Processo Civil: artigos 272 e 485, III e §1º.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 5613867) manejado por
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
contra Decisão Monocrática de Id 5486595, que negou provimento ao recurso de Apelação da agravante.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci – Comarca de Belém/PA, que extinguiu sem resolução do mérito a
Ação de Cobrança n. 0009426-92.2016.8.14.0201
, ajuizada em face de
LOJÃO DA MOTOCICLETA LIMITADA - EPP
.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não reconhecer a nulidade da sentença, uma vez que não teria havido regular intimação do patrono da parte autora para dar andamento ao feito. Afirma que, embora tenha ocorrido intimação pessoal da parte, esta não supre a necessidade de prévia intimação do advogado via Diário da Justiça Eletrônico, conforme exigência do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

Alega que não houve publicação da decisão que determinou a manifestação da parte autora após a tentativa frustrada de citação, circunstância que impediu o regular acompanhamento do processo por seu patrono. Sustenta que realizou buscas no Diário Oficial no período correspondente e não localizou qualquer publicação relativa ao ato, o que evidenciaria vício de intimação.

Defende que a ausência de intimação do advogado configura nulidade absoluta, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ressaltando que a extinção do processo por abandono exige a prévia intimação do patrono, além da intimação pessoal da parte.

Argumenta, ainda, que a decisão de origem foi excessivamente rigorosa, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, com a consequente anulação da sentença e prosseguimento da ação, ou, subsidiariamente, que o feito seja submetido ao órgão colegiado.

Sem contrarrazões pois o requerido não foi citado.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Presentes
os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II. Mérito recursal

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta por
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa.

Conforme restou certificado pela Secretaria da unidade judicial de origem (Id 8477189), o
BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
foi devidamente intimado, por intermédio de seu patrono regularmente constituído, ANDRÉ NIETO MOYA, OAB/SP 235.738, acerca do Ato Ordinatório de Id. 27596188-Pág.16, mediante publicação no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Pará, edição n. 6.737/2019, disponibilizada em 06/09/2019.

Tal circunstância revela que houve regular intimação do advogado da parte autora para promover o andamento do feito, em estrita observância ao disposto no art. 272 do Código de Processo Civil, não se verificando qualquer vício apto a macular a higidez do ato processual.

Não bastasse isso, após a inércia da parte autora diante da intimação realizada por seu patrono, foi regularmente expedida intimação pessoal para que promovesse o prosseguimento do feito, conforme comprovado pela carta com aviso de recebimento constante do Id. 5289733-Págs.18/21, tendo a correspondência sido devidamente entregue e recebida pelo destinatário.

Ainda assim, a parte autora permaneceu inerte, conforme certificado nos autos (Id. 5289733-Pág. 23), circunstância que evidencia o abandono da causa.

Desse modo, restaram plenamente atendidos os requisitos previstos no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, que condiciona a extinção do processo por abandono à prévia intimação pessoal da parte, providência esta que, como visto, foi regularmente cumprida.

Cumpre destacar, ademais, que o histórico processual demonstra comportamento reiterado de desídia por parte da autora, a qual, por diversas vezes, foi intimada, por meio de seu advogado constituído, a impulsionar o feito, mantendo-se inerte ou atendendo às determinações judiciais de forma intempestiva, não logrando êxito sequer na efetivação da citação da parte demandada.

Nesse contexto, não há falar em nulidade processual, tampouco em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foram oportunizadas todas as condições necessárias para o regular prosseguimento da demanda, tendo a própria parte autora dado causa à paralisação do feito.

A decisão monocrática agravada, portanto, ao manter a sentença de extinção, encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada acerca da matéria, não havendo qualquer elemento novo ou relevante capaz de infirmar suas conclusões.

Dessa forma, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 08/05/2026